Tribunal: CARF
Processo: 10830.727486/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N° 10.101, DE 2000.
O inciso II do caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, demanda que as regras da participação nos lucros ou resultados sejam negociadas pela categoria profissional e postas em convenção ou acordo coletivo de trabalho e, no caso concreto, isso não ocorreu, uma vez que os Acordos Coletivos efetuam delegação pura e simples da competência normativa disciplinada pelo art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, pois, sem qualquer fixação de regra ou coordenada, autorizam que empresa e interessados negociem diretamente, ou seja, negociem sem a escolha de comissão pelas partes e sem a participação de um representante indicado pelo sindicato da categoria profissional, havendo inequívoca inobservância do inciso I do caput do art. 2° da Lei 10.101, de 2000, bem como do parágrafo primeiro desse artigo, a exigir que a convenção ou o acordo coletivo especifiquem regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigências e prazos para revisão do acordo, mas nada disso foi fixado nos Acordos Coletivos a veicularem apenas norma a outorgar competência para que os interessados efetuem negociação direta e que restou materializada nos contratos individuais de metas, documento eletrônico gerado em sistema informatizado no qual não se detectou a observância de nenhuma das exigências da Lei n° 10.101, de 2000.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA A UM GRUPO DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória (STF, RE 1072485).
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. VALOR EXCEDENTE A VINTE DIAS DO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
O abono de férias de que trata o artigo 144 da CLT não integra a remuneração do empregado, desde que não excedente de vinte dias do salário.
In casu, os valores pagos a título de abono de férias superaram os vinte dias do salário.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727486/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.101 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS DA LEI N° 10.101, DE 2000.
O inciso II do caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, demanda que as
regras da participação nos lucros ou resultados sejam negociadas pela categoria
profissional e postas em convenção ou acordo coletivo de trabalho e, no caso
concreto, isso não ocorreu, uma vez que os Acordos Coletivos efetuam
delegação pura e simples da competência normativa disciplinada pelo art. 2° da
Lei n° 10.101, de 2000, pois, sem qualquer fixação de regra ou coordenada,
autorizam que empresa e interessados negociem diretamente, ou seja,
negociem sem a escolha de comissão pelas partes e sem a participação de um
representante indicado pelo sindicato da categoria profissional, havendo
inequívoca inobservância do inciso I do caput do art. 2° da Lei 10.101, de
2000, bem como do parágrafo primeiro desse artigo, a exigir que a convenção
ou o acordo coletivo especifiquem regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigências e prazos para
revisão do acordo, mas nada disso foi fixado nos Acordos Coletivos a
veicularem apenas norma a outorgar competência para que os interessados
efetuem negociação direta e que restou materializada nos contratos individuais
de metas, documento eletrônico gerado em sistema informatizado no qual não
se detectou a observância de nenhuma das exigências da Lei n° 10.101, de
2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727486/2013-31
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA A
UM GRUPO DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. POSSIBILIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LEI
COMPLEMENTAR N. 109/2001.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos
segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos de
empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória
(STF, RE 1072485).
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE
TRABALHO. VALOR EXCEDENTE A VINTE DIAS DO SALÁRIO.
INCIDÊNCIA.
O abono de férias de que trata o artigo 144 da CLT não integra a remuneração
do empregado, desde que não excedente de vinte dias do salário.
In casu, os valores pagos a título de abono de férias superaram os vinte dias do
salário.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de
ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da
penalidade.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) excluir do lançamento os valores apurados no levantamento PC –Previdência Complementar;
e b) excluir a qualificadora da multa, passando esta ao percentual de 75%. Vencidos os
conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator),Matheus Soares Leite e Ana Carolina da Silva
Barbosa que davam provimento parcial em maior extensão para também excluir do lançamento
os valores pagos a título de PLR para empregados. Vencido o conselheiro Guilherme Paes de
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

Barros Geraldi que dava provimento parcial em maior extensão para excluir do lançamento
também os valores pagos a título de PLR para empregados e os valores relativos ao terço
constitucional de férias gozadas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 2a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-35.700/2014, às e-fls. 508/520, que
julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias
correspondentes a parte da empresa e dos segurados, em relação ao período de 01/2009 a
12/2009, conforme Relatório Fiscal, às fls. 34/92 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado nos DEBCAD ́s n° 51.055.006-1 (patronal) e 51.055.007-0 (segurados).
Conforme consta do Relatório Fiscal, se extrai o que segue:
-Participação nos Lucros e Resultados
Integram o salário de contribuição os pagamentos em função de acordos entre a empresa
e seus empregados, ainda que decorrentes de participação em programas de metas,
resultados e prazos para obtenção de produtividade, qualidade ou lucratividade. A
isenção prevista na alínea “j” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/1991 só ocorre se a
participação for paga ou creditada obedecendo a todos os preceitos da lei específica que
regula a matéria. Além da ausência do sindicato representativo da categoria dos
trabalhadores, o que já seria suficiente para caracterizar a PLR em desacordo com a Lei
10.101/2000, não se encontra no denominado “sistema Web” nenhuma outra exigência
da Lei. Assim, os pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

destinada aos empregados ocupantes de cargos gerenciais e diretivos da CPFL Energia
integram o salário de contribuição.
- Previdência Complementar – PGBL
Como pode ser verificado na planilha “Quadro Previdenciário” apresentada pela CPFL
Geração, o plano PPCPFL, conforme convênio de adesão celebrado com a
FUNDAÇÃO CESP, foi disponibilizado a todos os empregados e dirigentes da
empresa, uma vez que são elegíveis os chamados Colaboradores Efetivos, Gerentes de
Divisão, Gerentes de Departamento e Executivos. Entretanto, o plano denominado
PGBL, celebrado com “Bradesco Vida e Previdência” e “Brasilprev”, não foi
disponibilizado aos empregados chamados de Colaboradores Efetivos, sendo elegíveis
para o mesmo somente Gerentes de Divisão, Gerentes de Departamento e Executivos.
10.4.6 Portanto, as contribuições pagas pela CPFL Energia para as empresas “Bradesco
Vida e Previdência” e “Brasilprev”, referentes a programa de previdência complementar
na modalidade plano PGBL, destinado aos Gerentes, Diretores, Presidente e Vice,
integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei 8.212/1991.
- Adicional e gratificação de férias
Lembramos mais uma vez que o abono de férias, na forma do artigo 143 da CLT,
corresponde à faculdade legal de o empregado converter um terço da duração de suas
férias em abono pecuniário; enquanto que na forma do artigo 144 da CLT, acordo
coletivo de trabalho pode estabelecer conversão de férias em pecúnia, que não integra a
remuneração desde que não excedente de vinte dias do salário. Assim, a CPFL Energia
mais uma vez tenta confundir a fiscalização ao mencionar o artigo 144 da CLT, que
trata de abono de férias que pode ser concedido por acordo coletivo, quando na verdade
se trata de gratificação de férias adicional ao terço mínimo estabelecido pela
Constituição.
Portanto, a Gratificação de Férias do Acordo Coletivo celebrado pela CPFL Geração
corresponde a valor complementar ao adicional constitucional mínimo de um terço. O
terço constitucional de férias e qualquer gratificação adicional integram o salário-de-
contribuição. Conforme já apontado no Capítulo IX, estas parcelas só não integram o
salário-de-contribuição quando estiverem vinculadas a férias indenizadas ou a abono de
férias.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 535/591, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, trazendo alguns contrapontos específicos a
decisão, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
1 – o crédito tributário foi constituído sem fundamentação clara e precisa, prejudicando
o direito de defesa da contribuinte. A generalidade impossibilita a produção de provas
devido ao desconhecimento da imputação;
2 - ficou privada do contraditório por desconhecer o que deve ser provado;
3- o auditor-fiscal não mencionou as normas jurídicas que exigem o recolhimento de
contribuições previdenciárias sobre os eventos de folha, sobre a PLR e sobre PGBL.
Também, não demonstrou que os prestadores executavam os serviços mediante cessão
de mão de obra ou empreitada, ensejando o dever da retenção da contribuição
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços;
4 – a auditoria impôs-lhe o dever desproporcional e ilegal de constituir prova negativa;
(...)
15 - o lançamento relativo às importâncias pagas a título de PLR há de ser anulado
porque tal participação foi negociada entre os empregados ocupantes de cargos
gerenciais e a Impugnante e, ainda, atende os requisitos da lei n. 10.101/00 e não
remunera o trabalho, sendo, por isso, imune de tributação previdenciária;
16 - o inciso XI do artigo 7o da Constituição Federal enuncia que a participação nos
lucros ou resultados não integra a remuneração;
17 – a desoneração da PLR não depende da satisfação dos requisitos da Lei n. 8.212/91,
da Lei n. 10.101/00 ou da CLT, mas da imunidade enunciada pelo inciso XI do artigo 7o
da Constituição Federal;
18 - os valores pagos ou creditados como PLR não se amoldam ao conceito legal de
remuneração e não objetivam retribuir o trabalho prestado pelos empregados;
19 - o auditor-fiscal desqualificou a PLR, baseando-se em requisitos essencialmente
formais, consistente na participação do sindicato na negociação do plano, sendo que
todos os pressupostos materiais foram atendidos;
20 - o plano PSAP, gerido pela Fundação CESP, foi disponibilizado a todos os
empregados e dirigentes da empresa, uma vez que são elegíveis os chamados
colaboradores efetivos, gerentes de divisão, gerentes de departamento, e executivos. Os
planos PGBL, contratados com a Bradesco Vida e Previdência e a Brasilprev, eram
elegíveis somente gerentes de divisão, gerentes de departamento e executivos;
21 – a RFB, apesar da vigência e eficácia do § 2° do art. 202 e da alínea a do inc. I do
art. 195 da CF, negligenciou a imunidade dos aportes realizados pela Impugnante para
os planos de previdência privada participados por seus colaboradores, caracterizando-
os, em detrimento de expressa previsão legal, como remuneração;
22 – ainda, diferentemente do que apura o auditor-fiscal, cumpriu a exigência ditada
pela lei 8.212/91, em seu artigo 28, § 9o, “p”, vez que patrocinou a totalidade dos
empregados, disponibilizando o plano previdenciário privado gerido pela Fundação
CESP, o que tem amparo na Resolução CNSP no 139/05 da SUSEP, que, ao consolidar
as regras de funcionamento e os critérios para operação dos planos de previdência
complementar aberta, rimando com o disposto na alínea "p" do § 9o do artigo 28,
ratificou a possibilidade do plano aberto coletivo abranger apenas grupos específicos de
empregados de um mesmo empregador, sem que o exercício dessa faculdade do
patrocinador comprometa a universalidade do programa ou descaracterize a natureza
previdenciária do plano ou do aporte;
23 – as rubricas relativas ao adicional constitucional de férias e a gratificações de férias
não integraram a base de cálculo das contribuições previdenciárias;
24 – os eventos "abono const. de férias-diferenc" e "abono const. de férias" pagos
corresponderam, na forma do artigo 143 da CLT, à conversão de um terço do período de
férias a que o empregado tinha direito em abono pecuniário, no valor da remuneração
que lhe seria devida nos dias correspondentes;
25 - o pagamento da gratificação de férias prevista no ACT firmado entre a Impugnante
e o Sindicato da categoria atende rigorosamente o artigo 144 da CLT, sendo que o valor
não ultrapassa aquele que seria devido por vinte dias de trabalho.
26 - a gratificação de férias complementar a 1/3 constitucional não excederá o valor do
salário a que o empregado faria jus por vinte dias de trabalho; não atinge nem 20% do
valor da remuneração mensal do empregado, ostentando natureza jurídica idêntica a 1/3
constitucional de férias;
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

27 – o 1/3 constitucional, diferentemente das férias, não se caracteriza como salário,
mas como indenização à supressão da possibilidade de outras remunerações no período
de férias. Sua natureza indenizatória, antes negada pelo STJ, foi reconhecida pelo STF;
28 - não praticou qualquer ação ou omissão dolosa na tentativa de impedir o
conhecimento, pela RFB, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, assim,
não é devida a multa qualificada, no percentual de 150%;
29 - não houve prova ou evidência que pudesse demonstrar indícios de materialidade ou
autoria do crime de sonegação;
30 - não houve falsidade nas declarações transmitidas, sonegação de contribuições
previdenciárias ou intuito de fraude, assim, ausente qualquer elemento de dolo nas suas
ações, o que se comprova pelo fato de ter a Impugnante cooperado ao longo de toda a
fiscalização;
31 – as supostas infrações cometidas pela Impugnante decorrem de divergência de
interpretação da legislação tributária, sobretudo no que se refere às definições de base
de cálculo das contribuições previdenciárias;
32 - o não recolhimento de tributo por divergência de interpretação entre o contribuinte
e o sujeito ativo da obrigação tributária não pode implicar reconhecimento da prática de
sonegação, mesmo porque o entendimento daquele encontra respaldo na legislação
previdenciária e na jurisprudência consolidada nos Tribunais Administrativos e
Judiciais;
33 – há necessidade de comprovação, por parte da autoridade fiscal, da intenção do
contribuinte em omitir em documentos fornecidos durante o procedimento fiscalizatório
para, assim, ocultar a sonegação;
34 - não criou embaraços à fiscalização; todos os documentos solicitados, desde que
existentes, foram disponibilizados ao auditor-fiscal;
35 - o dolo deve ser comprovado para que se aplique a multa agravada, não podendo ser
presumido, como quer o auditor-fiscal;
36 – é vedada a cobrança da multa de mora cumulada com a da multa isolada;
37 – não são devidos juros de mora sobre a multa de ofício;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE
–
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
–
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE

Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, afirmando que foi
prejudicada em sua defesa em razão da falta de fundamentação clara e precisa dos valores
apurados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes e foi por demais minuciosa quanto a fundamentação da autuação.

DO MÉRITO
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR

No caso em tela, a autoridade lançadora entendeu que a PLR destinada aos
empregados ocupantes de cargos gerenciais e diretivos, como já visto, não foi estabelecida nos
Acordos Coletivos de Trabalho celebrados pelas empresas da CPFL Energia, não havendo a
presença do sindicato representativo.
Por sua vez, a contribuinte contrapõe-se a pretensão fiscal, argumentando que as
verbas pagas a seus funcionários a título de PLR estavam de acordo com a legislação e que,
portanto, o lançamento correspondente às contribuições incidentes sobre tais verbas é
improcedente.
De início, antes mesmo de contemplar as razões de mérito propriamente ditas,
com o objetivo de melhor aclarar a demanda posta nos autos, cumpre trazer a lume a legislação
de regência que regulamenta a verba sub examine, bem como alguns estudos a propósito da
matéria, senão vejamos:
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 7o, inciso XI, instituiu a
Participação dos empregados nos Lucros e Resultados da empresa, como forma de integração
entre capital e trabalho e ganho de produtividade, desvinculando-a expressamente da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por seu turno, a legislação tributária ao regulamentar a matéria, impôs algumas
condições para que as importâncias concedidas aos segurados empregados a título de
participação nos lucros e resultados não integrassem o salário de contribuição, a começar pelo
artigo 28, § 9o, alínea “j”, que assim preceitua:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
[...]
j – a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica. (grifos nossos)
Em atendimento ao estabelecido na norma encimada, a Medida Provisória no
794/1994, tratando especificamente da questão, determinou em síntese o seguinte:
Art. 2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante negociação
coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

Parágrafo único. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art. 3o A participação de que trata o artigo 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre.
[...]
Após reedições a MP retro fora convertida na Lei no 10.101/2000, trazendo em
seu bojo algumas inovações, notadamente quanto a forma/periodicidade do pagamento de tais
verbas, senão vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
[...]
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
[...]
Em suma, extrai-se da evolução da legislação específica relativa à participação
nos lucros e resultados que existem dois momentos a serem apartados quanto aos requisitos para
não incidência das contribuições previdenciárias. Para o período até 29/06/1998, era vedado o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre. Posteriormente a 30/06/1998, além da
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

exigência acima, passou a ser proibido o pagamento de mais de duas parcelas no mesmo ano
civil.
No que tange aos demais requisitos, especialmente àqueles inscritos no artigo 2o,
as disposições legais continuaram praticamente as mesmas, exigindo regras claras e objetivas
relativamente ao método de aferição e concessão da verba em comento.
Atualmente, a Lei n° 10.101/2000 se apresenta com algumas alterações
introduzidas pela Lei n° 12.832, de 20/07/2013.
A teor dos preceitos inscritos na legislação encimada constata-se que a
Participação nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma verdadeira imunidade, eis que
desvinculada da tributação das contribuições previdenciárias por força da Constituição Federal,
em virtude de se caracterizar como verba eventual e incerta.
Entrementes, não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba
concedida aos funcionários, in casu, PLR, que irá lhe conferir a não incidência dos tributos
ora exigidos. Em verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados,
independentemente da denominação pretendida pela contribuinte. E, para que a verba
possua efetivamente a natureza de Participação nos Lucros e Resultados, indispensável se
faz a conjugação dos pressupostos legais inscritos na MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no
10.101/2000, dependendo do período fiscalizado.
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das contribuições
previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de aludida verba. Melhor
elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão somente, quando assim não
restar caracterizada.
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem
assim, o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de caracterização de tal
verba, sendo defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos
nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo
quando arrimadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de afronta ao
Princípio da Legalidade.
Por outro lado, convém frisar que se tratando de imunidade, os pagamentos a
título de PLR não devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos
111, inciso II e 176, do CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária
interpretação restritiva da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e
jurisprudência consolidaram entendimento de que a interpretação da norma constitucional
poderá ser mais abrangente, de maneira a fazer prevalecer à própria vontade do legislador
constitucional ao afastar a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR
não deve observância ao regramento específico e que a norma constitucional que a
prescreve é de eficácia plena.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora limitou a acusação
fiscal a um único ponto, qual seja: ausência do sindicato no “plano” para os empregados de
cargos gerenciais. Sendo assim, esse será o ponto tratado a partir de agora.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

Quanto à participação sindical, quis, o legislador, que o representante do sindicato
acompanhasse a negociação que resultaria no acordo para pagamento da PLR. Essa é a
inteligência do art. 2o e seus incisos.
A autoridade julgadora de primeira instância, seguiu a linha da acusação fiscal,
entendendo pelo que segue:
Verifica-se que a caracterização dos valores pagos a título de PLR como salário indireto
e o conseqüente lançamento deram-se em razão do descumprimento do inciso I do
artigo 2o acima transcrito, pela não participação do sindicato na negociação do plano.
(...)
Extrai-se da Lei do Custeio da Previdência Social, 8.212/91, conforme alínea “j”, do §
9o, do artigo 28 acima transcrito, que a participação nos lucros ou resultados da empresa
não integra o salário-de-contribuição desde que paga ou creditada de acordo com lei a
específica.
Como se vê, a que trata, especificamente, da PLR é a n° 10.101/2000.
Portanto, o PLR pago em desacordo com o inciso I do seu artigo 2o integra o salário-de-
contribuição para o fim de incidência da contribuição previdenciária. Assim, é
procedente o lançamento.
Pois bem!
A participação sindical visa a tutelar os interesses da categoria profissional
quando da negociação para pagamento da PLR; porém, no presente caso, percebo que
houve a participação sindical no momento em que, expressamente, em relação aos
empregados gerentes, os acordos coletivos atribuíram a definição das metas e demais
condições à livre negociação entre tais empregados e a empresa.
Neste diapasão, concluo que, nos termos consignados naqueles acordos, a
entidade sindical delegou sua participação à empresa e aos gerentes, o que resultou nos
Programas denominados de “sistema Web”, afastado pela Autoridade Lançadora justamente pelo
único fundamento da ausência de assinatura do sindicato.
Ademais, em caso análogo, este Tribunal já se manifestou neste mesmo sentido,
conforme depreende-se do Acórdão n° 2301-006.798, da lavra do Ilustre Conselheiro João
Mauricio Vital, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI. PARTICIPAÇÃO SINDICAL.
A participação sindical é requisito para atribuir-se isenção aos valores de PLR pagos aos
empregados. A delegação dada pelo sindicato para que empregados e trabalhadores
negociem livremente as metas e critérios supre a exigência legal.
(...) (grifo nosso)
Sendo assim, entendo superada a questão da assinatura do sindicato, restando
preenchido o requisito do inciso I do art. 2° da Lei n° 10.101/2000.

DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

A recorrente afirma que patrocinou a totalidade dos empregados, disponibilizando
o plano previdenciário privado gerido pela Fundação CESP. Assim, tem amparo na Resolução
CNSP no 139/05 da SUSEP, que “rimando com o disposto na alínea "p" do § 9o do artigo 28”,
ratificou a possibilidade do plano aberto coletivo abranger apenas grupos específicos de
empregados, sem comprometer a universalidade do programa.
Faz menção, então, ao art. 195, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal e ao
art. 22 da Lei n.° 8.212/91, informando que a legislação de regência da matéria pressupõe, à
exigência de contribuições, o pagamento de salário e demais rendimentos do trabalho
(remuneração por serviços prestados). Concluindo pela impossibilidade de exigência de
contribuições sobre valores que se refiram a previdência privada.
No caso sob julgamento, o acórdão recorrido entendeu pela incidência da
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas aos dirigentes a título de previdência privada
complementar sob o argumento de que:
(...)
Portanto, vê-se que o programa de previdência complementar, cujas contribuições foram
pagas às referidas empresas, não foi disponibilizado à totalidade dos empregados e
dirigentes da impugnante, em desconformidade com o disposto na alínea “p” do § 9o do
artigo 28 acima transcrita
(...)
A respeito de tal afirmativa, resta-nos esclarecer que a Lei é clara e precisa ao
prescrever, expressamente, por meio da mencionada alínea “p” que o valor das
contribuições pago, relativo a programa de previdência complementar, quando não
disponível à totalidade dos empregados e dirigentes, integra o salário-de-contribuição.
Com todo o respeito, não coaduno com os fundamentos da decisão recorrida, pois
não há como se conceber que tais verbas tenham natureza de remuneração.
Primeiramente é importante esclarecer que a acusação fiscal restringe-se a
concessão do plano de Previdência Complementar com as empresas Bradesco Vida e
Previdência e Brasilprev não estavam disponíveis para todos os empregados da empresa, em
desacordo com a condição imposta pelo art. 28, I, § 9°, alínea "p" da Lei 8.212/91, senão
vejamos (REFISC, e-fls. 76/78):
10.4.3 A partir da documentação apresentada, constatamos que a CPFL Energia
celebrou contratos de previdência complementar com a “FUNDAÇÃO CESP”,
“Bradesco Vida e Previdência” e “Brasilprev”, que foram oferecidos como parte do
pacote de benefícios a empregados, chamados de Colaboradores Efetivos, e aos
Gerentes, Diretores, Presidentes e Vices, denominados Gerentes de Divisão, Gerentes
de Departamento e Executivos.
10.4.4 Conforme já apontado no Capítulo VIII, os valores das contribuições pagas por
pessoa jurídica referentes a programa de previdência complementar não integram o
salário-de-contribuição para os fins da Lei 8.212/1991, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
10.4.5 Como pode ser verificado na planilha “Quadro Previdenciário” apresentada pela
CPFL Geração, o plano PPCPFL, conforme convênio de adesão celebrado com a
FUNDAÇÃO CESP, foi disponibilizado a todos os empregados e dirigentes da
empresa, uma vez que são elegíveis os chamados Colaboradores Efetivos, Gerentes de
Divisão, Gerentes de Departamento e Executivos. Entretanto, o plano denominado
PGBL, celebrado com “Bradesco Vida e Previdência” e “Brasilprev”, não foi
disponibilizado aos empregados chamados de Colaboradores Efetivos, sendo elegíveis
para o mesmo somente Gerentes de Divisão, Gerentes de Departamento e Executivos.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

10.4.6 Portanto, as contribuições pagas pela CPFL Energia para as empresas “Bradesco
Vida e Previdência” e “Brasilprev”, referentes a programa de previdência complementar
na modalidade plano PGBL, destinado aos Gerentes, Diretores, Presidente e Vice,
integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei 8.212/1991.
Neste diapasão, em observância a acusação fiscal, iremos tratar apenas do ponto
encimado. Antes de adentrar ao mérito, cabe tecer alguns comentários quanto a matéria.
Veja, os planos de previdência privada visam proporcionar aos beneficiários
a possibilidade de obter na inatividade vencimentos em valor próximo aos da época em que
estavam na ativa, o que faz com que, para que seja atingida tal finalidade, quanto maior
for a remuneração (portanto mais longe – para cima – do “teto” da previdência oficial),
mais próximos a tal remuneração devem ser os aportes relativos à previdência
complementar.
Delimitar-se os planos mantidos por entidades abertas de previdência privadas
segundo as condições constantes da parte final da alínea “p” do § 9 do art. 28 da Lei 8.212/91, é
fundamentar autuação contrariamente ao que já decidiu a antiga composição da 2a Turma da
CSRF no acórdão 9202.003.193, literis:
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO
PARA
FINS
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A LC no 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n.
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em
regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário-de-contribuição sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias.
Recurso especial conhecido e provido.
(...)
Voto Conselheiro Gustavo Lian Haddad, Relator (...)
A Lei Complementar 109/2001 foi aprovada para regulamentar o referido dispositivo
constitucional e previu, no mesmo sentido da Constituição Federal, que as contribuições
do empregador feitas a entidades de previdência privada não estão sujeitas a tributação e
contribuições de qualquer natureza:
“Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes.
(...)
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza (...)”Da leitura dos dispositivos acima se constata que eles não
contêm a condição antes prevista no art. 28, § 9o, p, da Lei 8.212/91.
Isto é, nos termos dos arts. 68 e 69 acima citados, as contribuições que o empregador
faz ao plano de previdência complementar do empregado não devem ser consideradas
parte de sua remuneração e, especificamente, sobre elas não devem incidir quaisquer
tributos ou contribuições.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

Especificamente em relação aos planos abertos de previdência complementar,
como é o caso dos presentes autos (conforme item 4.6 do Relatório fiscal da NFLD,
fls. 549), a Lei Complementar 109/2001 permite de forma expressa que sejam
disponibilizados pelo empregador a grupos de uma ou mais categorias específicas
dos seus empregados:
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas “Art. 26. Os planos de benefícios
instituídos por entidades abertas poderão ser:
I – individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou II – coletivos, quando
tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas,
direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
A Lei Complementar 109/2001 não apenas omitiu a condição antes prevista no art. 28, §
9o, p, da Lei 8.212/91 (isto é, estabeleceu que as contribuições do empregador a plano
de previdência privada ou complementar dos empregados não devem ser consideradas
como remuneração destes e não se submetem à incidência de qualquer imposto ou
contribuição) como também expressamente permitiu o estabelecimento de planos de
previdência complementar abertos coletivos, os quais podem ser compostos por grupos
de uma ou mais categorias específicas de um mesmo empregador.
(...)
DESSE MODO, ENTENDO QUE A CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO
ARTIGO 28, §9o, P, DA LEI 8.212/91, ISTO É, A CLÁUSULA “DESDE QUE O
PROGRAMA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR,
ABERTO
OU
FECHADO, ESTEJA DISPONÍVEL À TOTALIDADE DE EMPREGADOS E
DIRIGENTES” PARA QUE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR A
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NÃO SOFRA INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO É APLICÁVEL AOS CASOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR EM REGIME ABERTO
COLETIVO, UMA VEZ QUE LEGISLAÇÃO POSTERIOR (ARTS 68 E 69 C/C
ART. 26, §§ 2o E 3o, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 E
TRANSCRITOS ACIMA) DEIXOU DE PREVER TAL CONDIÇÃO E, ALÉM
DISTO,
EXPRESSAMENTE
PREVIU
A
POSSIBILIDADE
DE
O
EMPREGADOR CONTRATAR A PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA GRUPOS
OU CATEGORIAS ESPECÍFICAS DE EMPREGADOS
(grifamos)
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n.
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em regime
aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias. (supra)
A Fiscalização, valendo-se do artigo 28, § 9o, "p", da Lei no 8.212/91, o qual
estipula como condição para a não tributação pelas contribuições previdenciárias da parte paga
pelos empregadores nos planos de previdência privada dos seus empregados a disponibilização
dos referidos planos à totalidade dos empregados e dirigentes, realizou o lançamento de ofício,
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

por entender que tal condição não teria sido atendida, à medida que os planos não foram
oferecidos a todos os empregados da empresa.
A lei que regulamentou a nova norma constitucional foi a Lei Complementar no
109/01, a qual dispôs expressamente sobre a não incidência de qualquer tipo de contribuição
sobre a parcela em questão. Assim, o novo regramento sobre a matéria foi no sentido de que as
contribuições do empregador feitas a entidades de previdência privada não estão sujeitas às
contribuições previdenciárias. Em outras palavras, a partir da vigência da Lei Complementar,
passou a não ser mais aplicável a restrição prevista no artigo 28, § 9o, "p", da Lei no 8.212/91.
Neste sentido já me manifestei no Acórdão n° 2401-005.131, acolhido pela
unanimidade da Turma e, além do mais, caminha em consonância com a jurisprudência da
Câmara Superior deste Colendo Tribunal, conforme decisão encimada e diversas outras.
Desta forma, na esteira dos fundamentos do Acórdão supracitado, entendo pela
não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de previdência
privada complementar, devendo o lançamento ser afastado neste ponto.

DO ADICIONAL DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL)

Quanto a verba em questão, temos a decisão de mérito proferida pelo STF a
respeito do Tema 985/STF, com o julgamento no Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, que
cuida exclusivamente do terço constitucional de férias, fixou a seguinte tese:
Ementa
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores
pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Decisão
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro
Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”
Desta forma, foi firmada tese favorável ao entendimento da Fazenda Nacional e
reformadora do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1230957/RS, o
qual anteriormente defendia meu entendimento, então julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos.
Neste diapasão, deve ser mantido o lançamento neste ponto.

DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS (ABONO)

Quanto à gratificação de férias, alega a contribuinte que se trata de previsão em
ACT firmado entre a empresa e o Sindicato da categoria e atende, rigorosamente, o artigo 144 da
CLT, sendo que o valor não ultrapassa aquele que seria devido por vinte dias de trabalho, citando
a cláusula 11 do mencionado ACT.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

Pois bem! Estabelece o referido artigo 144 da CLT:
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o (abono de férias)
concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa,
de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.
Trata o abono em questão da conversão de parte do período de férias a que o
empregado tem direito em pecúnia.
Veja-se que o artigo 144 da CLT estabelece que não integra a remuneração do
empregado para os efeitos da legislação do trabalho, desde que não excedente de vinte dias
do salário, o abono de férias concedido em virtude de acordo coletivo, de cláusula do contrato
de trabalho, do regulamento da empresa ou de convenção.
A contribuinte cita a cláusula 11 do ACT mencionado, in verbis:
11 - Gratificação de férias
A CPFL manterá a gratificação de férias, com a parte fixa no valor de R$ 1.463,11
(um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos), mantendo a parte
variável de 40% (quarenta por cento) sobre o valor que resultar da diferença entre a
remuneração fixa mensal do empregado e a parte fixa da gratificação.
Parágrafo 1o - A gratificação de férias continuará limitada à remuneração fixa
mensal do empregado, quando esta for inferior ao valor fixo da gratificação.
Parágrafo 2o - Com a presente sistemática de gratificação de férias, a CPFL cumpre
plenamente o disposto no artigo 72, inciso XVII, da Constituição Federal.
(grifamos)
Extrai-se do texto do ACT acima citado que a empresa paga uma parte fixa no
valor de R$ 1.463,11 e outra variável de 40% sobre o valor que resultar da diferença entre a
remuneração fixa mensal do empregado e a parte fixa da gratificação. A limitação estabelecida
pelo artigo 144 da CLT é de vinte dias do salário.
Veja-se que só a parte fixa pode representar mais do que o salário integral de
alguns empregados. O próprio § 1o da cláusula 11 do ACT citado confirma essa ocorrência
ao afirmar que a gratificação fica limitada à remuneração fixa mensal do empregado,
quando esta for inferior ao valor fixo.
A recorrente no seu recurso voluntário traz uma situação hipotética,
exemplificativa, sem correlacionar a qualquer empregado no caso concreto, a qual demonstra
que a situação constante da cláusula 11 do ACT não ultrapassa os 20 dias de salário.
Acontece que, como já dito, situação hipotética não é capaz de ensejar a reforma
do caso concreto. Caberia a contribuinte demonstrar que, in casu, as situações obedeceriam os
requisitos do art. 144 da CLT, não o fazendo por meio de provas hábeis e convergentes, deve ser
mantido o lançamento quanto ao Abono de Férias.

DA MULTA QUALIFICADA

Contrapõem-se, a autuada, contra a qualificação da multa aplicada afirmando a
inocorrência de qualquer das situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e a
ausência de atuação dolosa.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

Pois bem!
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o,
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de
regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação),
devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a
devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o
delito efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada as
hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes –
Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido
comprovada de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe
a qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71 a 73
da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%, para os
demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por presunção. (8a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356, Sessão de
16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Pois bem. Ao meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento da contribuição devida, tampouco meros indícios; é necessária que estejam
perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada a
conduta reiterada, vejamos:
10.1.3 Inicialmente, tendo em vista a aplicação da multa apontada no Capítulo XI, é
necessário relatar que ao longo dos anos as empresas do grupo CPFL Energia vêm
sendo fiscalizadas e reiteradamente autuadas, tanto por deixar de recolher contribuições
devidas à Seguridade Social como por descumprimento de obrigações acessórias.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

Anexamos ao presente processo uma relação de processos eletrônicos em andamento
das empresas do grupo ora fiscalizadas. Dentre estes, há diversos processos de Autos de
Infração, sendo que determinadas matérias se repetem em vários deles.
(...)
10.1.5 Esta prática reiterada, somada ao que se constatou durante o procedimento fiscal,
conforme apresentaremos a seguir neste relatório, demonstra que a CPFL Energia tem
ciência de que as referidas importâncias são base de cálculo das contribuições
previdenciárias, assim como tem ciência de que determinadas condutas tem como
resultado a supressão ou redução do recolhimento de contribuição previdenciária, o que
é tipificado como crime.
10.1.6 No Direito Penal Brasileiro, o crime existe em sua modalidade dolosa apenas, a
não ser que exista previsão específica da modalidade culposa (art. 18, parágrafo único
do Código Penal). Os crimes contra a ordem tributária e contra a previdência social são
sempre tipos penais dolosos.
10.1.7 O conceito de dolo, para os fins de tipificação dos delitos em apreço, encontra-se
no art. 18, inciso I do Código Penal, ou seja, crime doloso é aquele em que o agente
quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
10.1.8 A lei penal brasileira adotou, para a conceituação do dolo, a teoria da vontade.
Isto significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e a sua
significação, além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrente.
Portanto, é o caso encontrado nas empresas do grupo CPFL Energia, relativamente à
supressão ou redução de contribuição social previdenciária, em que as empresas tinham
ciência de que determinadas condutas, por ação ou omissão, levariam ao referido
resultado.
(...)
11.3 Conforme relatado no Capítulo X - DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS NO
PROCEDIMENTO FISCAL, a CPFL Geração tinha plena ciência de que determinadas
importâncias eram fatos geradores de contribuições previdenciárias e destinadas a outras
entidades e fundos e, mediante ações ou omissões dolosas, tentou impedir o
conhecimento por parte das autoridades fazendárias da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, caracterizada pelo evidente intuito de sonegação
A simples menção, no Relatório Fiscal, ao fato de ter a Recorrente deixado de
recolher contribuições sobre determinas rubricas e cometido este fato repetidamente, não é
suficiente, na visão deste Relator, para a caracterização do dolo exigido pela lei.
Isto porque o dolo, como aponta a doutrina penalista, é a consciência e a vontade
de realização dos elementos objetivos do tipo de injusto doloso (tipo objetivo). [...]Age
dolosamente o agente que conhece e quer a realização dos elementos da situação fática ou
objetiva, sejam descritivos, sejam normativos, que integram o tipo legal de delito. (PRADO,
Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 6.ed., Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais,
2006, p.113).
O simples fato de que a empresa tinha plena ciência que determinadas
importâncias eram fatos geradores de contribuições, não é suficiente, no meu entendimento para
caracterizar o dolo. Isto porque, tal acusação se enquadra perfeitamente nos termos da Súmula
Carf n° 14, já citada anteriormente, aonde a autoridade autuante não qualifica qual a conduta
dolosa da contribuinte, exemplo: pagamento por fora da folha, documentação falsa, ocultação de
remuneração, entre outros, pautando o intuito na mera presunção.
Não sendo o bastante, observa-se que as rubricas lançadas são de fato, no mínimo,
questionáveis quanto a incidência ou não de contribuições, tanto é verdade que alguns pontos
foram afastados por esta Colenda Turma.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

Já no que diz respeito a prática reiterada, além de tudo já exposto, entendimento
semelhante possui a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que a mera conduta
reiterada do contribuinte não é suficiente para caracterização de conduta dolosa, fraude ou
simulação, sendo necessária a demonstração cabal das mesmas, vejamos:
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MULTA QUALIFICADA.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SIMPLES
CONDUTA
REITERADA
E/OU
MONTANTE
MOVIMENTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da
Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao
percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condicionase à comprovação, por
parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do contribuinte. Assim não o
tendo feito, não prospera o agravamento da multa, sobretudo quando a autoridade
lançadora utiliza como lastros à sua empreitada a simples reiteração da conduta
e/ou o volume/montante da movimentação bancária do contribuinte, fundamentos que,
isoladamente, não se prestam à aludida imputação, consoante jurisprudência deste
Colegiado.
Recurso especial negado. (CSRF. Acórdão 9202003.644– 2a Turma. Sessão de
04.03.2015)
(grifo nosso)
Repito, todas os outros documentos apresentados pela contribuinte não
demonstram qualquer intenção de lesar o fisco.
Neste diapasão, cabe afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para
seu patamar base de 75%.

DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para
(i)
afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre os
levantamentos PC – Previdência Complementar e PR – Participação nos
Lucros e Resultados; e
(ii)
excluir a qualificadora da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
O art. 7o, XI, da Constituição depende de regulamentação (RE 569.441. TEMA
STF N° 344) e, uma vez descumprida a regulamentação legal, resta descaracterizada a natureza
jurídica de participação nos lucros e resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na base de
cálculo das contribuições, estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em consonância
com a Constituição ao asseverar que não integra o salário-de-contribuição a participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica, ou seja,
a Lei n° 10.101, de 2000.
No caso concreto, a empresa celebrou Acordos Coletivos de Trabalho a fixar as
seguintes disposições:
Acordo Coletivo de Trabalho 2007/2009
A participação nos Lucros ou Resultados destinada aos empregados ocupantes de cargos
gerenciais seguirá regras próprias, diversas das estabelecidas na presente clausula, que
serão definidas diretamente pela CPFL e interessados.
(e-fls. 214)
Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2010
A participação nos Lucros ou Resultados destinada aos empregados ocupantes de cargos
gerenciais e diretivos continuará seguirá regras próprias, diversas das estabelecidas na
presente clausula, definidas diretamente pela CPFL e interessados.
(e-fls. 187)

Destarte, não houve observância do regramento traçado no art. 2°, caput e
parágrafo primeiro, da Lei n° 10.101, de 2000, in verbis:
Art. 2° A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1° Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727486/2013-31

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Isso porque, o inciso II do caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, demanda
que as regras da participação nos lucros ou resultados sejam negociadas pela categoria
profissional e postas em convenção ou acordo coletivo de trabalho e, no caso concreto, isso não
ocorreu, uma vez que os Acordos Coletivos efetuam delegação pura e simples da competência
normativa disciplinada pelo art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, pois, sem qualquer fixação de
regra ou coordenada, autorizam que empresa e interessados negociem diretamente, ou seja,
negociem sem a escolha de comissão pelas partes e sem a participação de um representante
indicado pelo sindicato da categoria profissional, havendo inequívoca inobservância do inciso I
do caput do art. 2° da Lei 10.101, de 2000, bem como do parágrafo primeiro desse artigo, a
exigir que a convenção ou o acordo coletivo especifiquem regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigências e prazos para revisão do acordo, mas nada disso foi fixado nos Acordos
Coletivos a veicularem apenas norma a outorgar competência para que os interessados efetuem
negociação direta e que restou materializada nos contratos individuais de metas, documento
eletrônico gerado no “sistema Web”, não se tendo detectado em tal sistema informatizado a
observância de nenhuma das exigências da Lei n° 10.101, de 2000.
Isso posto, voto por REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para: a) excluir do lançamento os valores
apurados no levantamento PC – Previdência Complementar; e b) excluir a qualificadora da
multa, passando esta ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 815
DF CARF MF
Original